Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-56.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de Administração de locação de imóvel. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de Administração de locação de imóvel. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*